Tribunal: TJPA
Processo: 0863604-65.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863604-65.2024.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: IRENE RODRIGUES BARBOZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0863604-65.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGAD0: ANDRÉ MENESCAL GUEDES – OAB/CE 23.931-A

APELADO: IRENE RODRIGUES BARBOZA

ADVOGADO: ANA CRISTINA TOCANTINS DE MELO MARANHAO – OAB/PA 14.953.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E CIRURGIA ONCOLÓGICA. DEMORA INJUSTIFICADA. RÉ JÁ CIENTIFICADA DA URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que confirmou tutela de urgência anteriormente deferida, para obrigar a ré a custear imediatamente internação e cirurgia oncológica de beneficiária, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora injustificada na autorização do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve descumprimento contratual e falha na prestação do serviço pela operadora de plano de saúde ao não autorizar em tempo adequado a internação e cirurgia oncológica da beneficiária;

(ii) é devida a indenização por danos morais em razão da demora injustificada e do descumprimento da tutela antecipada;

(iii) o valor fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) se mostra proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada a urgência do quadro clínico da paciente, diagnosticada com neoplasia nos ovários e tumor agressivo no canal vaginal, bem como a demora injustificada na autorização do tratamento, mesmo após reiteradas solicitações e reclamações da autora.

4. A patologia da autora impunha a imediata realização do procedimento, não sendo possível qualificá-lo como eletivo. A mora da operadora agravou o sofrimento físico e emocional da paciente.

5. A recusa ou demora na prestação de serviços essenciais configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva contratual, nos termos do CDC.

6. A indenização por danos morais se justifica em razão do risco à integridade física e emocional da paciente. O quantum de R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1.

A operadora de plano de saúde que retarda injustificadamente a autorização de internação e cirurgia oncológica, mesmo diante de comprovada urgência e prescrição médica, incorre em falha na prestação do serviço e responde por danos morais.

2. O dano moral decorrente da negativa ou demora de atendimento médico em caso de urgência prescinde de prova específica, sendo presumido diante da gravidade da situação e dos riscos à vida e à saúde do beneficiário.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo autor e conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela demandada, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 30343070, proferida pelo M.M. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
julgou procedente os pedidos formulados pelo autor para confirmar a liminar de Id. 122902900 (internação hospitalar e o completo tratamento cirúrgico/médico que necessita a autora) e condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde a parte autora alega que é usuária do plano de saúde da demandada e, por diversas vezes procurou a emergência do hospital Rio Mar, pertencente a demandada, tendo sido diagnosticada com neoplasia nos dois ovários, direito e esquerdo, bem como tumor agressivo no canal vaginal e, verificada a necessidade imediata de cirurgia oncológica.

Alega que foram realizadas inúmeras reclamações, protocolizadas na Administração do Plano de Saúde, solicitando a internação da paciente e a liberação urgente e necessária para a realização imediata da cirurgia da autora, porém, até a interposição da demanda, todas restaram infrutíferas.

Em decisão de id. 30343037, foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar à Hapvida providenciar, no prazo de 24 horas, internação hospitalar e o completo tratamento cirúrgico/médico que necessita, para o efetivo combate à patologia que acomete o(a) autor(a), conforme prescrição médica e durante o tempo necessário segundo indicação profissional.

Em sede de contestação (id.

30343052), a demandada alega que tudo quando foi requerido em prol do beneficiário foi autorizado e realizado pelo plano de saúde contratado, sem quaisquer obstáculos.

Em sentença de id. 30343070, o douto juízo de primeiro grau julgou procedente os pedidos formulados pelo autor para confirmar a liminar de Id. 122902900 (internação hospitalar e o completo tratamento cirúrgico/médico que necessita a autora) e, condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Irresignada, a empresa demandada interpôs recurso de Apelação no id. 30343071, onde alega em apertada síntese, que é incontroverso que tudo quando foi requerido em prol do beneficiário foi autorizado e realizado pelo plano de saúde contratado, sem quaisquer obstáculos.

A
o final, pugna para que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 30343077, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

É certo que, nos termos da Resolução Normativa nº 566/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para os "procedimentos em regime de internação eletiva" (agendada), o prazo é de até 21 (vinte e um) dias úteis, porém, para os de "urgência e emergência", o atendimento deve ocorrer de forma "imediata".

Na espécie, a cirurgia que a parte autora/apelada necessitava era decorrente do de diagnóstico de neoplasia nos dois ovários, direito e esquerdo, bem como tumor agressivo no canal vaginal, a qual não pode ser classificada como "eletiva", uma vez que a demora em tal hipótese pode vir se agravar e causar maiores problemas de saúde ao paciente.

Ademais, diferentemente do que sustenta a recorrente, a requerente logrou demonstrar sua vinculação ao plano de saúde réu (Id. 30343028); bem como a necessidade de realização da cirurgia, conforme receituário médico e requisições de Id. 30343032

A autora ainda juntou provas das reclamações feitas pela falha na prestação do
serviço, junto a própria ré e a Agência Nacional de Saúde, as quais estão carreadas nos id.s 30343029 ; 30343030; 30343031; 30343034 e; 30343035.

Desse modo, diante da demora na internação e liberação do procedimento cirúrgico à autora/apelada, colocando em risco a saúde desta e, ainda, estendendo o seu sofrimento físico e psicológico, mais do que o razoável e necessário, haja vista vez que o procedimento cirúrgico mesmo após decisão judicial, não foi cumprido no prazo determinado pelo Juízo, uma vez que consta informações nos autos sobre o descumprimento da tutela de urgência pela demandada (id.

30343044).

Neste sentido, vejamos os seguintes julgados:

Planos de saúde - Demora na realização de procedimento cirúrgico. Autor vítima de acidente de trânsito, que ocasionou a fratura da clavícula esquerda . Hospital determinou que esperasse em casa até o plano de saúde liberar a autorização para a intervenção. A necessidade de realização de cirurgia é incontroversa. Demora do plano de saúde. Danos morais caracterizados . O valor fixado em primeiro grau, de R$ 20.000,00, que se revela adequado e proporcional. Manutenção. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJ-SP - AC: 00001339820158260654 SP 0000133-98.2015.8.26.0654, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 21/10/2020, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020, original sem negritos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. GEAP. INAPLICABILIDADE DO CDC. DEMORA INJUSTIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMERGÊNCIA MÉDICA . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE NÃO MERECE REPARO. DEMANDANTE, PESSOA IDOSA, QUE A P Ó S Q U E D A D O M I C I L I A R S O F R E U F R A T U R A , NECESSITANDO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE SOMENTE FOI EFETIVAMENTE PRESTADO CERCA DE DEZESSEIS HORAS APÓS O ACIONAMENTO DA OPERADORA DO PLANO . CONFIGURADA A DEMORA INJUSTIFICADA, IMPÕE-SE A REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS , HAJA VISTA E EVIDENTE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE, MORMENTE PORQUANTO ENVOLVE O DIREITO À SAÚDE, À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA, ALÉM DA DIGNIDADE HUMANA. QUANTUM FIXADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. APELO A Q U E S E N E G A P R O V I M E N T O . (T J - R J - A P L : 00572760620198190038, Relator: Des (a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 10/03/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2022, original sem negritos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA. FRATURA NA CLAVÍCULA EM RAZÃO DE ACIDENTE . TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO COMO ELETIVO (PROGRAMADO). NOS TERMOS DO ART. 35-C, II, DA LEI FEDERAL Nº 9.656/1998 , OS ATENDIMENTOS RESULTANTES DE ACIDENTES PESSOAIS SÃO DE URGÊNCIA . ATENDIMENTO DE IMEDIATO POR FORÇA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 259 DA ANS. ADEMAIS, A DEMORA NÃO SE DEU EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRAZO HÁBIL PARA A ANÁLISE DO PEDIDO (PROGRAMAÇÃO DA CIRURGIA), MAS EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DO TRABALHO POR PARTE DOS MÉDICOS CONVENIADOS AO PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO APÓS 12 DIAS DO

ACIDENTE. O QUADRO DE SAÚDE DO AUTOR PODERIA SOFRER SÉRIAS COMPLICAÇÕES, HAJA VISTA QUE, QUANDO SE QUEBRA/FRATURA ALGUM OSSO, OUTROS LIGAMENTOS TAMBÉM SÃO ROMPIDOS, COMO VASOS SANGUÍNEOS E TECIDOS, SENDO NECESSÁRIA A ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA A DEVIDA CALCIFICAÇÃO DO LUGAR FRATURADO, SEM DEMAIS COMPLICAÇÕES. EFETIVAÇÃO DO SOFRIMENTO FÍSICO E PSICOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM R$ 4.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 202100706077 Nº único: 0039679-36.2020.8.25.0001 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 10/05/2021) (TJ-SE - AC: 00396793620208250001, Relator: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1a CÂMARA CÍVEL, original sem negritos).

Quanto ao montante da indenização, sabe-se que a fixação do dano moral possui caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o seu arbitramento, daí porque cabe ao julgador, por seu prudente arbítrio e tendo sempre em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar no caso concreto um valor justo a tal título.

Com efeito, a dificuldade na mensuração do valor do ressarcimento exige que se analisem as peculiaridades do caso concreto, devendo ser consideradas especialmente as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

Nessa quadra, analisando o caso em estudo e, diante dos fatos narrados e da prova produzida, tenho que o montante arbitrado pelo julgador monocrático (R$ 10.000,00) mostra-se razoável, mesmo porque, em importância inferior feriria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o efeito pedagógico, se fosse menor, seria nenhum.

A propósito, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR . TRATAMENTO DE CÂNCER. AUTORIZAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. MAJORAÇÃO. 1. A demora na pronta resposta à autorização e liberação das guias para a realização das sessões de radioterapia equivalem à negativa, já que o apelado não poderia aguardar meses para a realização do tratamento. 2. A má prestação do serviço por parte das seguradoras de plano de saúde, revela ofensa ao princípio da boa-fé contratual, gerando, assim, a falta de segurança que é esperada nos serviços de assistência à saúde contratada. 3. Danos morais caracterizados, sofrimento que extrapola o simples aborrecimento. 4. Presença dos requisitos legais exigidos. 5. Valor da indenização por danos morais deve ser majorado para atender os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser elevado para o importe de R$ 20.000,00 , o qual se mostra mais adequado para a hipótese. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO, Apelação Cível 5422580-20.2022.8.09.0051, Rel. Des (a). Wilton Muller Salomão, 11a Câmara Cível, julgado em 04/10/2023, DJe de 04/10/2023, original sem negritos).

Isto Posto, CONHEÇO da APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Observado que os honorários sucumbenciais já foram estabelecidos no patamar máximo previsto no artigo 85, § 2º, do CPC, logo, não há falar-se na majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC (STJ, AgInt no REsp n. 1.908.125/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 1/7/2021).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 28/11/2025